Tribunal: TJSP
Processo: 1005593-79.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de parcial procedência, que extinguiu a execução em virtude do reconhecimento da prescrição – Irresignação do exequente – Alegação de intempestividade dos embargos à execução – Sentença que já havia reconhecido a intempestividade, mas que apreciou a alegação de prescrição – A prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer momento,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de parcial procedência, que extinguiu a execução em virtude do reconhecimento da prescrição – Irresignação do exequente – Alegação de intempestividade dos embargos à execução – Sentença que já havia reconhecido a intempestividade, mas que apreciou a alegação de prescrição – A prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive, ex officio – Prazo prescricional do cheque é de 6 meses – No caso de apresentação do título ao sacado antes da data de emissão, o termo inicial do prazo prescricional é contado da data da primeira apresentação – Enunciado 40 da I Jornada de Direito Comercial – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005593-79.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
SANDRO RONALDO CAVALCANTI JUNIOR, é apelado MRV PLASTICOS E
COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005593-79.2020.8.26.0361 -Voto no 3152
2
Recurso de Apelação no 1005593-79.2020.8.26.0361
Apelante: Sandro Ronaldo Cavalvanti Júnior
Apelado: MRV Plásticos e Comércio de Produtos em Geral Ltda - ME
Comarca: Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível
Juíza: Ana Cláudia de Moura Oliveira Querido
VOTO No 3152
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Sentença de parcial
procedência, que extinguiu a execução em virtude do
reconhecimento da prescrição Irresignação do exequente
Alegação de intempestividade dos embargos à execução
Sentença que já havia reconhecido a intempestividade, mas
que apreciou a alegação de prescrição
A prescrição é
matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a
qualquer
momento,
inclusive,
ex
officio

Prazo
prescricional do cheque é de 6 meses
No caso de
apresentação do título ao sacado antes da data de emissão, o
termo inicial do prazo prescricional é contado da data da
primeira apresentação
Enunciado 40 da I Jornada de
Direito Comercial
Sentença mantida
Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença de fls.
75/79, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido
em sede embargos à execução opostos por MRV Plásticos e Comércio de Produtos em
Geral Ltda ME em face de Sandro Ronaldo Cavalvanti Júnior, reconhecendo a
prescrição da pretensão executiva e extinguindo a ação executiva. Em virtude da
sucumbência, o embargado foi condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, fixados em 10% do valor da causa.
Irresignado, recorre o embargado (fls. 81/91), aduzindo, em síntese,
que os embargos à execução são intempestivos, de modo que não poderiam ser
conhecidos. Afirma, outrossim, que não há que se falar em prescrição, pois a cártula
está datada em 16/05/2019 e a ação foi proposta em setembro de 2019, sendo
irrelevante o fato de a cártula ter sido apresentada anteriormente à instituição bancária.
Forte nessas premissas, requer a reforma da sentença, para seja
reconhecida a intempestividade dos embargos à execução e o apelado condenado ao
pagamento das custas e honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005593-79.2020.8.26.0361 -Voto no 3152
3
Intimado, o embargante apresentou contrarrazões (fls. 99/106).
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 92/93).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos por MRV Plásticos e
Comércio de Produtos em Geral Ltda- ME em face de Rodrigo Cesar da Silva
Molina, em que os embargantes alegaram, preliminarmente, nulidade da citação, pois
o AR teria sido assinado por terceiro que desconhece e a carta foi encaminhada para
endereço que já não era mais sede da empresa. Assevera que o cheque foi emitido em
outubro de 2017, de modo que a pretensão executória já estava prescrita na data da
propositura da ação, em 23 de setembro de 2019.
Sobreveio sentença (fls. 75/79) que reputou válida a citação e,
portanto, intempestivos os embargos à execução. No entanto, considerando que o
embargante alegou a prescrição da pretensão executória fundada em cheque, a douta
juíza de primeira instância apreciou a questão, reconhecendo a prescrição e julgando
extinta ação de execução.
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Por proêmio, observo que a sentença recorrida reconheceu a validade
da citação e, por via de consequência, a intempestividade dos embargos à execução
opostos, de modo que inexiste interesse recursal do embargado no reconhecimento da
intempestividade dos embargos.
Doutra banda, verifico que, a despeito da intempestividade, que
comportaria a rejeição liminar dos embargos, ex vi do que preceitua o art. 918, inc. I,
do Código de Processo Civil, o douto juízo a quo corretamente recebeu a defesa do
executado, tão somente para apreciar a prescrição da pretensão executória.
Com efeito, a prescrição é matéria de ordem pública, passível,
inclusive, de aferição ex officio, de modo que deve ser apreciada independentemente
da tempestividade dos embargos à execução.
Em casos análogos, já se pronunciou no mesmo sentido este Egrégio
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005593-79.2020.8.26.0361 -Voto no 3152
4
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegações
relativas à omissão da análise de matéria de ordem pública atinente à
prescrição do direito da autora
Inobstante não haja omissão,
necessária a análise do tema, haja vista se tratar de matéria de ordem
pública Ação de ressarcimento de danos por sub-rogação Contrato
de seguro
Transporte aéreo de mercadorias
Prescrição

Inocorrência
Prazo decenal prescrito pelo art. 205, do CC, para
propositura da ação Precedentes do STJ Ação ajuizada após pouco
mais de três anos do evento danoso EMBARGOS ACOLHIDOS
APENAS PARA ANALISAR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
SUSCITADA,
SEM
ALTERAÇÃO
DO
RESULTADO
ANTERIOR. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1051291-
94.2015.8.26.0002; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de
Registro: 29/09/2017).
APELAÇÃO Embargos à Execução Intempestividade manifesta
Possibilidade excepcional de conhecimento de matéria deduzida em
embargos intempestivos, desde que represente questão de ordem
pública, porquanto passível, inclusive, de aferição "ex officio" -
Inteligência dos arts. 188, 277 e 283 do NCPC Conhecimento nesta
instância (artigo 1013, § 3o, III, CPC) Circunstância, entretanto, não
verificada in casu - Matérias de natureza meramente patrimonial,
abrangidas, nessa circunstância, pelos efeitos da preclusão

Reconhecimento da intempestividade que se revela de rigor,
porquanto patente Questões atinentes à irregularidade da penhora
que, ademais, foram objeto de petição simples, endereçada ao Juízo da
execução, nos moldes do artigo 917, § 1o do CPC/15
Recurso
conhecido para decretar, de ofício, a extinção dos presentes embargos
à execução, sem apreciação do mérito. (TJSP; Apelação Cível
1000763-61.2017.8.26.0204; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa
Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
General Salgado - Vara Única; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data
de Registro: 08/08/2018).
NOTA
PROMISSÓRIA
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
Intempestividade - Oposição independentemente de penhora -
Desnecessária garantia do Juízo - Prazo que se inicia da juntada do
mandado de citação (arts. 736 e 738 do CPC) - Todavia, veiculação de
matéria
de
ordem
pública
(prescrição)
-
Possibilidade
de
conhecimento de ofício (art. 219, § 5o do CPC) - Título inexigível -
Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
0040502-60.2008.8.26.0564; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2010; Data de
Registro: 06/12/2010).
Tecidas essas considerações, cumpre consignar que, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005593-79.2020.8.26.0361 -Voto no 3152
5
59 da Lei n. 7.357/85, o prazo para execução de cheques é de 06 (seis) meses,
contados da expiração daquele previsto para apresentação do título, que, segundo o
art. 33 da mesma Lei, é de 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, conforme se trate de
mesma praça de pagamento ou de praças distintas.
Por sua vez, o termo inicial para apresentação do título é a data da sua
emissão, ex vi do que dispõe o art. 33 da Lei n. 7.357/85: O cheque deve ser
apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta)
dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias,
quando emitido em outro lugar do País ou no exterior”.
Sucede que, nas hipóteses de pós-datação do cheque, se este for
apresentado para pagamento antes da data de emissão expressa no título, considera-se
o título como vencido no dia da própria apresentação, pois o cheque continua a ser
título cambiário com ordem de pagamento à vista.
Destarte, o prazo prescricional é contado excepcionalmente do dia da
apresentação, e não da data estampada na cártula. Tal entendimento foi objeto do
Enunciado 40 da I Jornada de Direito Comercial: “O prazo prescricional de 6 (seis)
meses para o exercício da pretensão à execução do cheque pelo respectivo portador é
contado do encerramento do prazo de apresentação, tenha ou não sido apresentado ao
sacado dentro do referido prazo. No caso de cheque pós-datado apresentado antes da
data de emissão ao sacado ou da data pactuada com o emitente, o termo inicial é
contado da data da primeira apresentação”.
No caso em comento, observa-se que, embora a cártula apresente a
data de emissão como 16 de maio de 2019, houve três tentativas de apresentação do
título, sendo que a primeira é de 18 de outubro de 2017, data que deve ser
considerada para contagem do prazo prescricional de 6 meses.
Desse modo, considerando-se que a ação de execução foi ajuizada
somente em 23 de setembro de 2019, resta claro que já havia ocorrido a prescrição.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos
integralmente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005593-79.2020.8.26.0361 -Voto no 3152
6
Em virtude da sucumbência recursal, majora-se a verba honorária
devida pelo apelante para 12% do valor atualizado da causa.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator